Tribunal: TJDFT
Processo: 0000480-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL NESSA FASE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, FEMINICÍDIO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, incumbe ao Magistrado togado decidir pela pronúncia (artigo 413 do Código de Processo Penal), pela impronúncia (artigo 414 do Código de Processo Penal), pela desclassificação (artigo 419 do Código de Processo Penal) ou pela absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal).
2. Verificada a existência de indícios razoáveis apontando para a tese acusatória, o que, por se tratar de um juízo perfunctório, aliado ao prestígio, nessa fase, do princípio do in dubio pro societate, impõe-se a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural competente para realizar o aprofundado exame dos elementos de prova e decidir, a partir da análise das versões apresentadas e das provas produzidas em plenário.
3. A desclassificação não pode ser acatada nesta fase, pois, de acordo com o conjunto probatório, não há como afirmar, com a devida certeza, que o acusado não tinha a intenção de matar os ofendidos (animus necandi), ou que ao menos não assumiu esse risco, pois as provas coligidas nos autos indicam o contrário, em face da dinâmica relatada nos depoimentos, da potencialidade do instrumento utilizado e da quantidade de disparos efetuados, fatos que sugerem que o recorrente pretendia ceifar a vida das vítimas.
4. Não há que se falar em desistência voluntária, se o réu praticou todos os atos executórios do crime, efetuando diversos disparos de arma de pressão contra as vítimas, cessando o ato após uma delas cair desfalecida ao chão, sendo crível supor que assim agiu porque a julgava morta.
5. Nessa fase processual, a exclusão de qualificadoras imputadas pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente, sem respaldo em qualquer elemento de prova, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração ou não delas. 6. Recurso conhecido e desprovido.